Tribunal: TJDFT
Processo: 0011460-63.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011460-63.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO DEMETERCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO COLLOR I. ÍNDICES 84,32%, 44,80% E 7,87%. SENTENÇA MANTIDA. 1. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual da ação de cobrança do expurgo inflacionário decorrente do Plano Verão incidente sobre o saldo de caderneta de poupança de titularidade da autora. 2. Incide no caso o prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1916, que é de 20 anos, fixado para as ações pessoais. Tal aplicação decorre da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil vigente, porque, em janeiro de 2003, início da sua vigência, já havia transcorrido mais de 10 anos, ou seja, período superior à metade do prazo previsto na regra antiga. 3. O poupador faz jus à utilização do IPC, por ocasião dos expurgos havidos no Plano Collor I, para a correção monetária incidente sobre o saldo existente na sua conta de caderneta de poupança, desde que a data-base seja na primeira quinzena do mês. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, inciso I, da Lei Federal 7.730/1989, 6o da MP 168/90, e 1o da MP, 172/90, sustentando que, na qualidade de integrante do Sistema Financeiro Nacional, apenas cumpriu estritamente as disposições do Banco Central, não podendo ser responsabilizado por supostos danos oriundos das referidas normas; b) artigos 332 do Código Civil e 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto, em se tratando de pagamento por quotas periódicas, a quitação da última impõe o reconhecimento da quitação tácita e que, os pagamentos realizados na forma da lei em vigor na data do crédito configuram ato jurídico perfeito. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma a amparar as suas teses. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB-DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 17, inciso I, da Lei Federal 7.730/1989, 6o da MP 168/90, e 1o da MP, 172/90. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1107201/DF (Tema 298), concluiu, que: “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a todas as teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 332 do Código Civil e 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Com efeito, as matérias disciplinadas por estes dispositivos legais não foram apreciadas pela turma julgadora. Não houve, ademais, oposição de embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionados os referidos dispositivos, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1338753/PA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 11/4/2019. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB-DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012